Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM REPRODUÇÃO HUMANA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE QUINZE DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONSULTA COM PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELO -, sem urgência nem emergência, a par De se tratar de paciente jovem (40 anos DE IDADE). A fixação de qualquer prazo implicaria oblÍqua inversão de valores: casos eletivos em detrimento de casos de urgência, quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando consulta com urgência (risco vermelho ou amarelo). IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA O FIM DE SE POSTULAR A INTERFERÊNCIA (JUSTIFICADA) NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA MÉDICA EM REPRODUÇÃO HUMANA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que se o magistrado decide que deve ser observado o critério de regulação, sem nenhum prazo para o cumprimento da obrigação do recorrido fornecer a consulta médica ao recorrente, este permanecerá em total incerteza temporal de quando receberá o atendimento, assim como impossibilitado de recorrer à instrumentos para busca de possíveis alternativas no caso de recalcitrância do recorrido, como o sequestro de verbas para a realização do atendimento na rede privada de saúde. No mais, acrescenta que estaria desde o dia 14.12.2021 aguardando a realização da consulta médica, conforme consta nos documentos juntados na exordial (ID 120644731), e a ausência de prazo não se mostra razoável, uma vez que atrasos na obtenção do tratamento de saúde adequado acarretarão a piora do seu quadro clínico geral.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização de consulta, com prioridade clínica amarelo – urgência, desde 31/01/2022 (ID 120644731, fl. 3). Demais disso, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de ID. 37563595 – p. 16 no momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em AGOSTO/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.
VI. Nesse contexto, a par ainda de se tratar de paciente jovem (40 anos de idade), a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando consulta com urgência (risco vermelho ou amarelo).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).